Tribunal: STF
Processo: HC 266925
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.12.2025, por Lucete Adriana Eger, advogada, em benefício de Fernando Amaral Cardoso, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.044.159/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 5.9.2025, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Na mesma data, o juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de São José/SC (Inquérito Policial n. 5004635-76.2025.8.24.0564) converteu em preventiva a prisão em flagrante.

3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, foi requerida a revogação da prisão preventiva, indeferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Palhoça/SC em 26.9.2025. 

4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 5072322-16.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 5.9.2025, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão assim ementado:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXIGÊNCIAS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INDICATIVOS DE HABITUALIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.
A gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e pelos indicativos de desenvolvimento habitual da narcotraficância, revela a necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares mais brandas.
PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO E DENEGADO”.

5. Esse acórdão do Tribunal estadual foi objeto do Habeas Corpus n. 1.044.159/SC, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em 13.11.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma nestes termos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da ausência de flagrante ilegalidade na decretação de prisão preventiva.
2. Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente de 16 anos, tendo sido apreendidos 67g de maconha, 18g de crack e 65g de cocaína, todas embaladas e prontas para venda em local conhecido pelo tráfico de drogas.
3. Decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta dos fatos, na quantidade e variedade das drogas apreendidas, e na necessidade de garantia da ordem pública. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a prisão preventiva, destacando a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente, decretada com base na gravidade concreta dos fatos, na quantidade e variedade das drogas apreendidas, e no envolvimento de adolescente na conduta, deve ser revogada em razão de alegações de condições pessoais favoráveis e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, além do envolvimento de adolescente na prática delitiva, evidenciando a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente.
6. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e colocação à disposição do juízo, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da medida cautelar.
7. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é inviável quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a ordem pública.
8. A designação da audiência de instrução e julgamento para data próxima não configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida quando evidenciados, de forma fundamentada em dados concretos, os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da medida cautelar. 3. Medidas cautelares alternativas à prisão são inaplicáveis quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a ordem pública” (e-doc. 10).

6. Neste habeas corpus, a impetrante insiste na tese de ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva. Afirma que “o Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de São José/SC homologou a prisão em flagrante e, acolhendo o pleito ministerial, converteu-a em prisão preventiva, fundamentando a medida extrema na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi da conduta, pela variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos e pelo envolvimento de um adolescente de 16 anos, asseverando, em caráter genérico, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 1).

Ressalta “os predicados pessoais favoráveis do Paciente – primário, sem quaisquer antecedentes criminais, com residência fixa, ocupação laboral lícita (DJ e ajudante de guincho de seus tios) e pai de duas crianças de tenra idade (de 7 anos e 1 ano e 7 meses)” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que “a apreensão de 150 gramas de substâncias diversas, por si só, não configura um cenário de tal magnitude que implique a impossibilidade de aplicação de medidas menos gravosas, sobretudo quando se vislumbra a possibilidade de o Paciente, sendo primário e com bons predicados, ser beneficiado, em caso de eventual condenação, com a minorante do tráfico privilegiado, o que, em tese, culminaria em regime prisional menos gravoso do que o cárcere antecipado que ele suporta” (fl. 6, e-doc. 1).
Argumenta que, “no caso de Fernando, primário, sem qualquer histórico de envolvimento com o crime, e com a apreensão de quantidade relativamente baixa, o fundamento da variedade das drogas perde sua força para justificar a segregação como ultima ratio, devendo ceder espaço para as medidas cautelares alternativas” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Em face do exposto, e com o intuito de fazer cessar o inegável e flagrante constrangimento ilegal, o Impetrante requer a Vossa Excelência, após o exame minucioso e pormenorizado de todos os fatos e fundamentos apresentados, o que se faz necessário diante da densidade da matéria e da violação a direitos fundamentais:
a) LIMINARMENTE, Seja deferida, inaudita altera pars, a concessão da ordem de Habeas Corpus, para o fim de suspender a execução do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no HC n. 1.044.159/SC e, consequentemente, revogar a prisão preventiva decretada contra o Paciente FERNANDO AMARAL CARDOSO, com a expedição do competente alvará de soltura, impondo-lhe, alternativamente, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tais como a monitoração eletrônica, o comparecimento periódico em juízo, a proibição de se ausentar da Comarca e o recolhimento domiciliar noturno; e
b) NO MÉRITO, seja, ao final, após o parecer do douto Ministério Público Federal e o julgamento definitivo pela Colenda Turma, confirmada a liminar pleiteada, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus em definitivo, para revogar a prisão preventiva do Paciente, ante a manifesta ausência de fundamentação idônea e a violação aos princípios da excepcionalidade da prisão cautelar e da proporcionalidade, permitindo-lhe aguardar o julgamento da Ação Penal em liberdade, mediante a aplicação, ou não, das medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
7. Razão jurídica não assiste à impetrante.

8. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante por ter em depósito, para fins de tráfico, 67g de maconha, 18g de crack e 65g de cocaína.

9. Em 5.9.2025, ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, o juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de São José/SC concluiu pela necessidade da custódia cautelar, para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada pelo custodiado, realçada pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido, e o risco de reiteração delitiva. O juízo da Vara de Garantias também considerou inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares: 
“Quanto à análise do disposto no art. 310, II e III, do CPP, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe.
Tocante ao art. 310, inc. II, do CPP, tem-se que a prisão preventiva pode ser decretada quando convergentes os seguintes requisitos: prova da existência do crime, indícios suficiente de autoria, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como o enquadramento às hipóteses dos art. 312 e art. 313, do CPP.
Tem-se que ao conduzido foi imputada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cuja pena máxima em abstrato é superior a 4 anos, conforme exigido no inciso I do art. 313 do CPP.
Ao que se infere dos autos, o fumus comissi delicti está estampado pelo auto de prisão em flagrante, acompanhado do boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos depoimentos prestados na fase policial, os quais demonstram, ao menos nesse estágio embrionário, a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria.
Com relação ao periculum libertatis, verifica-se que a medida segregatória se faz necessária para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi da conduta e a variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos.
Na oportunidade, foram apreendidas 67g de maconha, 18g de crack e 65g de cocaína, todas embaladas e prontas para venda, em local amplamente conhecido pelo tráfico de drogas.
Tal circunstância denota a existência de uma estruturada voltada para o tráfico de drogas, crime que possui alto grau de reprovabilidade social e severo impacto negativo na coletividade. Ademais, a conduta foi praticada em comunhão de esforços com um adolescente de 16 anos, evidenciando a gravidade concreta dos fatos.
Assim, é possível concluir que a livre circulação do conduzido no meio social acarreta nítido risco à ordem pública, colocando a população em situação de insegurança, sendo certo que a manutenção da clausura forçada se trata da única medida hábil a coibir a reiteração de condutas delituosas.
 Para os efeitos do art. 282, § 6º, do CPP, entende-se incabível, na espécie, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, sobretudo porque se mostram insuficientes para resguardar o meio social da periculosidade do agente, já que, a pretensa prática do crime aqui narrado, nas circunstâncias fáticas ventiladas, não se coaduna com estas, ao menos nesse momento de cognição superficial” (e-doc. 6).

10. Em 26.9.2025, o juízo processante indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar, sob estes fundamentos:
“Não obstante os argumentos defensivos, adianto que o caso concreto reclama a manutenção da medida extrema na espécie. Isso porque este juízo não vê qualquer motivo apto a fomentar a modificação do último pronunciamento exarado, pois patentes a materialidade e os indícios de autoria do delito a ele imputado, consoante decisão proferida no evento 20 dos autos n. 5004635-76.2025.8.24.0564.
E muito embora queira fazer crer ao contrário a defesa, o fato é que, de lá pra cá, não houve qualquer modificação na situação fática e/ou jurídica capaz de revogar o decreto prisional emanado em desfavor de Fernando, uma vez que persistem os requisitos norteadores do art. 312 do Código de Processo Penal, que prevê:
‘A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’.
Observa-se que o crime em questão é bastante grave (tráfico de drogas) e a segregação cautelar ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública (possibilidade de o réu reiterar na conduta criminosa).
Nesse aspecto, embora primário, não se pode perder de vista a grande variedade e o alto poder nocivo das substâncias apreendidas na posse de Thiago (Maconha’, ‘Cocaína’ e ‘Crack’), em quantidade suficiente para alcançar inúmeras pessoas, redundando em graves prejuízo à coletividade e à saúde pública, fomentando o caos no seio da sociedade, o que deve ser coibido pelo poder público.
Como se vê, as circunstâncias dos caso concreto apontam para a prática do mercado espúrio de entorpecentes, cujo delito é a porta de entrada para outros crimes igualmente ou ainda mais graves, demandando resposta enérgica do Estado no sentido de sua prevenção, sendo a segregação cautelar necessária à garantia da ordem pública.
Frisa-se, ademais, que o delito em tese cometido contou com o envolvimento de um adolescente (V. C. B. de 16 anos), o que aumenta em muito a reprovabilidade da conduta” (e-doc. 5). 

11. Ao denegar o Habeas Corpus n. 5072322-16.2025.8.24.0000, mantendo a prisão preventiva do paciente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual reafirmou a necessidade da custódia cautelar.
Tem-se no voto condutor do acórdão:
“Constata-se dos autos originários que a Magistrada a quo, depois de colhidos os requerimentos do órgão do Ministério Público e da defesa em audiência de custódia, justificou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, apontando a insuficiência das medidas cautelares mais brandas e o preenchimento de seus pressupostos legais, notadamente a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria e a necessidade de salvaguardar a ordem pública. (...)
O pedido de revogação foi indeferido em virtude da ausência de modificação fática e persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
A segregação provisória foi motivada pelo cometimento, em tese, de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos – tráfico de drogas –, a teor do art. 313, I, do Código de Processo Penal.
A existência do fumus comissi delicti, não controvertida na inicial, apoia-se nos elementos informativos, dos quais se destacam as palavras dos policiais militares e o auto de exibição e apreensão. Ressalta-se que o habeas corpus não se destina à discussão do mérito da imputação, reservada ao crivo do juiz natural da causa, até porque seu procedimento célere e simplificado não permite a produção e a análise aprofundada da prova, tampouco possibilita a participação efetiva de todos os sujeitos do processo originário. 
Além disso, é firme o entendimento jurisprudencial de que ‘para a ordenação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes’ (STJ, AgRg no RHC n. 112.891/CE, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 10/3/2020).
De outro lado, fundou-se a prisão cautelar no periculum libertatis. Nos termos do mencionado art. 312 do Código de Processo Penal, ‘a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’.
(...) a preventiva para garantia da ordem econômica, igualmente destinada a fins não instrumentais, do ponto de vista do processo’ (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 809). Conforme ressaltado alhures, a constrição antecipada da liberdade exige fundamentação concreta.
Por consequência, nos termos do § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe deu a Lei n. 13.964/19, ‘não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia’.
O Juízo de Primeiro Grau demonstrou a necessidade de salvaguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, reveladora do risco de reiteração criminosa, estampada pelas suas circunstâncias – informações anteriores, quantidade e diversidade das drogas apreendidas (67g de maconha, 18g de crack e 65g de cocaína), indicativos do desenvolvimento reiterado da mercancia, inclusive com o envolvimento de adolescente.
Consoante o Superior Tribunal de Justiça, ‘as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade’ (RHC n. 139.897/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 2/2/2021). Não passa despercebida, ainda, a tentativa de frustrar a abordagem policial.
Sendo assim, a decisão combatida não carece de fundamentos concretos e há risco aos interesses tutelados que só pode ser conjurado com a prisão preventiva, dada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Consoante o Superior Tribunal de Justiça, ‘mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes’ (HC n. 579.609 /PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 1º/9/2020).
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e denegar a ordem” (e-doc. 11).

12. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.044.159/SC, afastando o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do paciente e ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:
“De início, verifico que a parte agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão agravada. Com efeito, as alegações de que a quantidade de drogas apreendida não seria expressiva e de que as substâncias não estariam na posse do paciente já foram devidamente analisadas e afastadas na decisão monocrática.
Conforme consignado, as instâncias ordinárias, com base em elementos concretos extraídos dos autos, demonstraram a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, quais sejam, 67g de maconha, 18g de crack e 65g de cocaína, todas embaladas e prontas para venda, em local amplamente conhecido pelo tráfico de drogas.
Quanto à alegação de que o paciente é primário, possui domicílio certo e se colocou à disposição do Juízo, trata-se de argumentos igualmente enfrentados na decisão agravada, na qual se consignou que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação e manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
No que tange ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decisão monocrática também registrou que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, hipótese dos autos.
Por fim, a circunstância de a audiência de instrução e julgamento ter sido designada para 12/1/2026 (data, inclusive, bastante próxima) não configura, por si só, constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia cautelar, notadamente quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema”.

13. Pelas circunstâncias do ato praticado e consideradas as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes, também se conclui ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela natureza e significativa quantidade do entorpecente apreendido (“67g de maconha, 18g de crack e 65g de cocaína, todas embaladas e prontas para venda, em local amplamente conhecido pelo tráfico de drogas”).

Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus. 
2. O paciente foi preso preventivamente em razão de investigação de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, com base em indícios de autoria e materialidade, quantidade de droga apreendida, apetrechos para fracionamento e anotações típicas. 
3. O Tribunal de Justiça e o STJ mantiveram a prisão preventiva, considerando a gravidade dos crimes e a necessidade de garantir a ordem pública. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente é legal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STF, que considera a gravidade concreta do delito, a quantidade de drogas, apetrechos para o fracionamento e anotações típicas do tráfico, como fundamentos idôneos para a custódia preventiva. 
6. A existência de atributos favoráveis ao paciente, como bons antecedentes e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a prisão preventiva. 
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 247.392-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.222-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: HC nº 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022; HC nº 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC nº 208.598- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022; HC nº 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020. (...) 
3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e
5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foi mantida a prisão preventiva. Foram apreendidos ‘3 (três) tijolos de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 3,015kg [três quilogramas e quinze gramas] e 3 (três) tijolos de cocaína, com peso líquido de 2,985kg [dois quilogramas e novecentos e oitenta e cinco gramas]’. (...) 
8. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 236.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.2.2024). 

14. Este Supremo Tribunal Federal consolidou orientação de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

15. O entendimento deste Supremo Tribunal é de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora